Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751744-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA FIGUEREDO CORREA AGRAVADO: MARIO TEOFILO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITA FIGUEREDO CORREA que, nos autos de n.o 0003456-90.2008.8.07.0006 em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho – DF, indeferiu o pedido de penhora de salário. Compulsando os autos de origem, verifico que a declaração de imposto de renda do executado foi juntada em sigilo, não sendo possível consultar o documento. Do mesmo modo, nos documentos do PJE de segunda instância não constam as declarações. Assim sendo, determino à agravante que proceda à juntada das declarações de imposto de renda do executado e demais documentos que comprovem a sua renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora